Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-07.2019.8.11.0098
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000086-07.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 567.755.711-00 (APELANTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7038-69 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), EDUARDO AMARANTE PASSOS - CPF: 606.697.211-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 567.755.711-00 (APELADO), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO AMARANTE PASSOS - CPF: 606.697.211-15 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E OS SEGUNDO E TERCEIRO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – CONTRATO BANCÁRIO – SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO ILÍCITA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO CABÍVEL –
1º APELO CONHECIDO E PROVIDO
–
2º e 3º APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Em se tratando de relação de consumo, toda a cadeia de fornecedores de produtos é responsável pelos vícios ou defeitos apresentados por estes, nos termos do artigo 18 da Lei consumerista.

Se a conduta ilícita das empresas rés resultou na inserção indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

É cabível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais nº 1000086-07.2019.8.11.0098 proposta por JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) I) DECLARAR a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere ao contrato aportado ao feito em ID. 18449002, e consequentemente, a inexistência do débito apontado pelo autor, devendo a requerida realizar a baixa definitiva do débito em nome do autor constante nos bancos de proteção ao crédito – SPC/SERASA;

II) CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor corrigido monetariamente desde o arbitramento do dano (Súmula 362, STJ);

III) TORNAR DEFINITIVA a medida liminar concedida em ID. 18486326.

CONDENO os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(...)”

Em suas razões, a Associação de Poupança e Empréstimo Poupex assevera que “
a responsabilidade pela abertura, manutenção e da movimentação da conta corrente objeto do pedido é do Banco do Brasil, sendo, portanto, o único responsável pela reparação de eventual dano experimentado pela parte apelada
”.

Aduz que a negativação tem como credor/solicitante o Banco do Brasil S/A e que a conta corrente aberta em do nome do autor não se relaciona com qualquer produto da APE - POUPEX.

Esclarece que “
o contrato de abertura de conta juntado aleatoriamente pelo apelado às fls. 23/24 (ID 18449002), refere-se a um contrato padrão do Banco do Brasil, para abertura de conta corrente, conta investimento e conta poupança ouro e/ou conta de poupança Poupex; ou seja, ao abrir uma conta junto ao Banco do Brasil, é disponibilizada além da conta corrente, uma CONTA DE INVESTIMENTO, uma POUPANÇA OURO (modalidade 001) e/ou POUPANÇA POUPEX (modalidades 091 e 096) e a utilização de vários cartões de crédito, administrados pelo Banco do Brasil, não havendo entre o apelado e essa apelante qualquer relação negocial que justifique a condenação imposta
”.

Busca o reconhecimento da ilegitimidade passiva a seu favor.

José Francisco de Assis pede a majoração da indenização moral para R$30.000,00 sob o argumento de que o montante fixado pelo juízo não atende o caráter pedagógico, sobretudo se considerado que a quantia indevidamente cobrada e negativada é de R$93.766,16.

O Banco do Brasil alega que é parte ilegítima para responder a Ação pois “
qualquer ato originado da referida relação comercial entre a parte autora e a ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX não pode ser imputado ao banco réu, que não tem nenhuma responsabilidade no contrato em questão
”, e que “
a ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX faz a negociação direta com seus clientes, não havendo qualquer participação do banco réu no contrato firmado com a parte autora
”.

Argui a ausência de lesão extrapatrimonial vez que não houve “
grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
”.

Subsidiariamente pleiteia a redução do
quantum
referente à indenização e a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre a condenação.

Contrarrazões nos Ids. 215665540, 215668150 e 215668152.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta ilícita das rés, as quais teriam autorizado abertura de conta em nome do autor sem a sua anuência, bem como a realização de dois empréstimos fraudulentos.

O requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que teve conhecimento da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 2015 pelo Banco do Brasil S/A, referente a dois empréstimos que totalizam R$93.766,16 (Id. 128305262).

Afirmou que não detém conta no Banco apelado e tampouco contraiu as referidas dívidas. Para subsidiar suas alegações juntou os extratos dos débitos, assim como o contrato de abertura de conta corrente e poupança em que consta como proponentes o Banco do Brasil S/A e a Associação de Poupança e Empréstimo Poupex (Id. 128305261).

As partes rés contestam as alegações sob o argumento de ilegitimidade passiva, todavia ambas constam no contrato citado acima.

A tese de ausência de solidariedade não tem fundamento, pois nas relações consumeristas toda a cadeia de fornecedores de produtos é responsável pelos vícios ou defeitos apresentados por estes, nos termos do artigo 18 do CDC,
in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

In casu
, ambas as rés constam no contrato de abertura de conta, de modo que participaram da cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis por eventuais danos causados ao consumidor.

Lado outro, eventual pessoa jurídica prejudicada poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação no evento danoso.

Atinente o ônus da prova, a comprovação de regularidade da contratação compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Assim, considerando que incumbia às requeridas a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiram,
é de se reconhecer a irregularidade dos contratos objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos débitos
.

Portanto, se a conduta ilícita das empresas rés resultou na inserção indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou o e. STJ e esta c. Câmara:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA
. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1029275-19.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e dos réus, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$10.000,00 (dez mil reais)
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – 1º RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.“(...) A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. (...)”. (Ap 143261/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) (N.U 0018248-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao 2º e 3º apelos.
DOU PROVIMENTO
ao 1º apelo para majorar a indenização para R$10.000,00.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024